Tribunal: TJPA
Processo: 0801215-98.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801215-98.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARA, AGENOR XAVIER DA SILVA, VIRMARINA NEVES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Virmarina Neves Alves e Agenor Xavier da Silva, contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801215-98.2020.8.14.0005, que, embora tenha negado provimento ao recurso da parte adversa e mantido a condenação em honorários advocatícios fixada na sentença, deixou de proceder à majoração da verba honorária nos termos do art. 85, §11, do CPC. O pedido recursal objetiva a aplicação obrigatória da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante do desprovimento do recurso da parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mesmo quando a decisão que nega provimento ao recurso seja monocrática, desde que preenchidos os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §11, do CPC impõe ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver desprovimento de recurso interposto pela parte vencida, desde que já tenha havido fixação de honorários na instância anterior e a decisão seja proferida sob a vigência do CPC/2015.

A interpretação pacífica do STJ estabelece que a majoração dos honorários em grau recursal não é facultativa, mas obrigatória, desde que presentes cumulativamente: (i) publicação da decisão a partir de 18/3/2016; (ii) não conhecimento ou desprovimento do recurso; e (iii) condenação prévia em honorários.

O trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal não precisa ser demonstrado como condição para a majoração, sendo esse critério relevante apenas para quantificação do percentual aplicável.

No caso, restaram preenchidos os requisitos legais para aplicação do art. 85, §11, do CPC: houve condenação em honorários na sentença, a decisão monocrática negou provimento ao recurso da parte adversa e a decisão foi proferida sob a vigência do CPC/2015.

A jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.767.357/RS e AgInt nos EAREsp 762.075/MT) confirma a obrigatoriedade da majoração dos honorários diante do não provimento de recurso e da existência de condenação anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
VIRMARINA NEVES ALVES e AGENOR XAVIER DA SILVA
, contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0801215-98.2020.8.14.0005, em que figuram como partes apeladas o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, com o objetivo de obter a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública na instância de origem, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Síntese da demanda.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática do relator, que negou provimento à apelação da parte adversa, manteve a sentença de primeiro grau que já havia fixado honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Contudo, o relator deixou de proceder à majoração desses honorários, conforme impõe o §11 do artigo 85 do CPC.

Afirma que foram preenchidos todos os requisitos legais exigidos para a majoração: (i) a decisão foi proferida sob a vigência do CPC/2015; (ii) o recurso da parte adversa foi desprovido por decisão monocrática; e (iii) já havia condenação em honorários advocatícios desde a sentença.

A omissão na decisão recorrida violaria o dever legal do órgão julgador de majorar os honorários em sede recursal, uma vez que tal medida não é facultativa, mas obrigatória, segundo interpretação pacífica do STJ.

Afirma que a jurisprudência citada aponta que não é necessária a comprovação de trabalho adicional para que se realize a majoração, sendo esse elemento relevante apenas para a quantificação do valor, não para sua concessão.

Para reforçar sua alegação, argumenta que “pode a majoração dos honorários advocatícios ser analisada ex officio, por se tratar de uma questão de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos preclusivos, salvo se já houver decisão anterior proferida e consolidada, o que não é o caso dos autos”.

Sustenta ainda que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016; b) recurso não conhecido ou desprovido; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem”.

Por fim, requer que a parte contrária seja intimada para se manifestar no prazo legal;

Seja exercido juízo de retratação pelo relator, reformando a decisão para acolher o pedido de majoração;

Caso não acolhido monocraticamente, que o recurso seja submetido ao colegiado;

O agravo interno seja conhecido e provido integralmente, para que seja procedida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública;

Em caso de eventual desprovimento, não seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC;

Seja reconhecido o prequestionamento de toda a matéria suscitada, para fins de interposição de eventuais recursos aos tribunais superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais no prazo legal – Id. 24833871.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II – MÉRITO

Assiste razão à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. Explico.

O Código de Processo Civil em seu art. 85, § 11 estabelece que o Tribunal, ao julgar um recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado pelo advogado em grau recursal, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Sobre o tema, os juristas Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam o seguinte:

"(...) O § 11 do art. 85 do CPC prevê a majoração dos honorários no âmbito recursal; cria-se aí a chamada sucumbência recursal.

Se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência.

Se de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com a majoração dos honorários.

O valor dos honorários soma-se aos honorários anteriormente fixados.

Assim, vencida numa demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária.

Nessa hipótese, caso recorra e seu recurso não seja, ao final, acolhido, deverá, então, haver uma majoração específica no valor dos honorários de sucumbência. (...)

O tribunal, ao rejeitar o recurso, pode, como visto, majorar o valor dos honorários de sucumbência."(in Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, 13ª ed., Salvador: Juspodivm, pp. 156/157)”

No caso dos autos, o Juízo a quo fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação a ser pago de forma solidária pelos demandados (
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA)
.

Destaco que tais valores atendem aos critérios balizadores previstos no 85, §3º, inciso I, do CPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES JÁ VEICULADAS EM RECURSO INTERNO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHE ACLARATÓRIOS PARA SANEAR OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 e 2. Omissis. 3. A respeito da aplicação do § 11 do art. 85 do CPC, a Corte Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou que "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]" (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Rel. p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 4. Na espécie, encontram-se satisfeitos os aludidos critérios para a incidência do art. 85, § 11, do CPC.5. Agravo interno (Petição 00214644/2022) conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.767.357/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022)

Assim, tendo em vista o regramento previsto no supramencionado § 11º do art. 85 do CPC e, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal pela patrona da embargante, entendo ser pertinente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025